Tribunal: TJMT
Processo: 1029515-12.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029515-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Benefício de Ordem, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIRETO DA VARA ÚNICA DE NOBRES/MT (AGRAVADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (AGRAVADO), IP SOLAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 33.623.783/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), IAN SERGIO DE SOUZA FLORENCIO - CPF: 060.669.471-41 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL CAMPOS SILVA DE SIQUEIRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo interno em mandado de segurança. Decisão judicial que indeferiu pedido de justiça gratuita e aplicou multa. Condicionamento do prosseguimento da ação ao pagamento da multa. Ausência de teratologia ou manifesta ilegalidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado pela impetrante e aplicou multa de dez vezes o valor das custas iniciais, condicionando o prosseguimento da ação executiva ao pagamento da referida multa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial que aplicou a multa prevista no art. 100, parágrafo único, do CPC sem prévia concessão do benefício da justiça gratuita configura ato teratológico passível de impugnação via mandado de segurança; (ii) estabelecer se o condicionamento do prosseguimento da ação executiva ao pagamento da multa viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança contra ato judicial constitui medida excepcional, somente admitida em hipóteses restritas, quando presentes, simultaneamente, decisão manifestamente ilegal ou abusiva e inexistência de recurso capaz de impedir a lesão ao direito líquido e certo do impetrante.

4. A interpretação do art. 100, parágrafo único, do CPC aplicada pelo juízo de origem, que entendeu configurada a má-fé da parte ao requerer o benefício da gratuidade sem demonstrar efetiva necessidade, baseando-se apenas no argumento genérico de estímulo constitucional ao cooperativismo, não configura erro grosseiro ou manifesta ilegalidade capaz de caracterizar decisão teratológica.

5. O condicionamento do prosseguimento da ação ao pagamento da multa, embora possa ser objeto de discussão pela via recursal própria, não configura manifesta ilegalidade ou abuso de poder a ponto de autorizar a impetração de mandado de segurança.

6. A inexistência de recurso imediato contra determinada decisão interlocutória não autoriza, automaticamente, a impetração de mandado de segurança, sendo necessária a demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre no caso em análise.

7. O sistema processual civil prevê a possibilidade de impugnação das decisões interlocutórias não agraváveis em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, conforme dispõe o art. 1.009, § 1º, do CPC, não ficando a parte desamparada de meios processuais para questionar a decisão que considera equivocada.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança contra ato judicial somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando presentes, simultaneamente, decisão manifestamente ilegal ou abusiva e inexistência de recurso capaz de impedir a lesão ao direito líquido e certo. 2. A aplicação de multa prevista no art. 100, parágrafo único, do CPC, ainda que em sede de indeferimento inicial do benefício da justiça gratuita, não configura, por si só, decisão teratológica apta a autorizar a impetração de mandado de segurança. 3. O condicionamento do prosseguimento da ação ao pagamento de multa processual, embora passível de discussão pela via recursal própria, não caracteriza manifesta ilegalidade ou abuso de poder que justifique a intervenção pela via mandamental.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 100, parágrafo único, 1.009, § 1º; RI/TJMT, art. 52, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rela. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, MS 0047762-73.2016.8.11.0000, j. 03/05/2018

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT contra a decisão monocrática do relator que não conheceu do MANDADO DE SEGURANÇA por ela impetrado contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres, que nos autos da ação de “Execução” (Proc. nº 1000697-57.2025.8.11.0030), ajuizada pelo impetrante contra IP SOLAR SERVICOS E COMERCIO LTDA e IAN SERGIO DE SOUZA FLORENCIO, que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado pela impetrante e aplicou multa de dez vezes o valor das custas iniciais, nos termos do artigo 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil, condicionando o prosseguimento da ação executiva ao pagamento da referida multa (cf. Id. nº 312020861).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão da autoridade coatora é manifestamente ilegal e teratológica, pois: (i) aplicou a multa prevista no art. 100, parágrafo único, do CPC sem que houvesse revogação do benefício da justiça gratuita, uma vez que este sequer foi concedido; (ii) condicionou o prosseguimento da ação executiva ao pagamento da multa, sob pena de cancelamento da distribuição, o que não encontra amparo legal e viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF) (cf. Id. nº 318714397).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres.

Alega a parte Agravante que a decisão judicial impugnada no mandado de segurança é teratológica, pois aplicou indevidamente a multa prevista no art. 100, parágrafo único, do CPC, que se refere à revogação do benefício da gratuidade e não ao seu indeferimento inicial. Sustenta, ainda, que o condicionamento do prosseguimento da ação executiva ao pagamento da multa viola o princípio constitucional do acesso à justiça.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o mandado de segurança contra ato judicial constitui medida excepcional, somente admitida em hipóteses restritas, quando presentes, simultaneamente, decisão manifestamente ilegal ou abusiva e inexistência de recurso capaz de impedir a lesão ao direito líquido e certo do impetrante.

No caso em análise, a impetrante, ora agravante, insurge-se contra decisão judicial que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e aplicou multa de dez vezes o valor das custas iniciais, nos termos do artigo 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil, condicionando o prosseguimento da ação executiva ao pagamento da referida multa.

Conforme bem destacado na decisão agravada, não se verifica na decisão impugnada flagrante teratologia ou abuso de poder que justifique a excepcional intervenção pela via mandamental. Isso porque, embora a agravante sustente que o art. 100, parágrafo único, do CPC refere-se à revogação do benefício e não ao seu indeferimento inicial, tal interpretação, por si só, não configura erro grosseiro ou manifesta ilegalidade capaz de caracterizar decisão teratológica.

Com efeito, o juízo de origem entendeu configurada a má-fé da parte ao requerer o benefício da gratuidade sem demonstrar efetiva necessidade, baseando-se apenas no argumento genérico de estímulo constitucional ao cooperativismo. Tal valoração probatória e interpretação jurídica não caracteriza decisão teratológica ou manifestamente ilegal.

Quanto ao condicionamento do prosseguimento da ação ao pagamento da multa, embora possa ser objeto de discussão pela via recursal própria, também não configura manifesta ilegalidade ou abuso de poder a ponto de autorizar a impetração de mandado de segurança.

Nesse contexto, ainda que a agravante tenha tentado impugnar a decisão por meio de agravo de instrumento, o qual não foi conhecido por inadequação da via eleita, tal circunstância, por si só, não torna cabível o mandado de segurança. A jurisprudência é firme no sentido de que a inexistência de recurso imediato contra determinada decisão interlocutória não autoriza, automaticamente, a impetração de mandado de segurança, sendo necessária a demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre no caso em análise.

É o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – AUSÊNCIA DE DECISÃO IMPUGNADA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – PENHORA – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE OU TERATOLOGIA – SEGURANÇA DENEGADA. O cabimento de mandado de segurança contra ato judicial é exceção. Por isto, a teratologia e/ou ilegalidade devem estar plenamente visível, para o êxito da ação. Não sendo o caso, não há que se falar em direito líquido e certo a amparar a pretensão anulatória do ato. A averbação premonitória possui procedimento próprio, o qual não se confunde com a penhora judicial, dependente de autorização judicial.” (TJMT, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rela. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, MS 0047762-73.2016.8.11.0000, j. 03/05/2018)

Ressalte-se que o sistema processual civil prevê a possibilidade de impugnação das decisões interlocutórias não agraváveis em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, conforme dispõe o art. 1.009, § 1º, do CPC. Assim, a parte não fica desamparada de meios processuais para questionar a decisão que considera equivocada, apenas deve aguardar o momento processual adequado para fazê-lo.

Portanto, não havendo demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, nem tampouco situação excepcional que justifique a intervenção pela via mandamental, correta a decisão agravada que indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de segurança.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026